Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE OBJETO. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO MAS NÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. JUNTADA APENAS DE SIMULAÇÃO DE PREÇO DOS OBJETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA EM FACE DA VIOLAÇÃO. JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, PASSAGEM E REGISTRO FOTOGRÁFICO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias condenando a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à titulo de danos morais.
Propósito recursal é a majoração dos danos morais e condenação em dano material.
Contratação de passagens aéreas para o trecho Curitiba/PR – Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, com embarque no dia 15.01.2019.
Alegação de violação e subtração de objetos da bagagem, bem como existência de objeto de terceiro, abridor de garrafa que se assemelha a projétil de arma de fogo.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
O fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.
Violação de bagagem comprovada pela juntada de reclamação administrativa, boletim de ocorrência, registro fotográfico, e ausência de impugnação específica.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação em indenizar.
Dano material requerido para restituição dos objetos subtraídos da bagagem. Não se mostra plausível a restituição de valores pagos por ausência de comprovação de aquisição e propriedade.
O dano material tem que ser cabalmente configurado. A juntada de simulação de valores não é capaz de subsidiar o pedido de dano material. Nos autos não há qualquer prova dos objetos subtraídos. Indeferimento.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se a razoabilidade.
Valor majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (RECORRENTE), FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - CPF: 017.895.581-74 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020